Tribunal: TJMT
Processo: 0001721-51.2013.8.11.0033
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001721-51.2013.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDSON VIANA - CPF: 869.967.111-34 (APELANTE), GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - CPF: 046.645.521-65 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 180, §5o, DO CP – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A apreensão da bicicleta subtraída em poder do acusado lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição por ausência de dolo na conduta.

Tratando-se de réu tecnicamente primário à época dos fatos e sendo de pequeno valor a coisa receptada, possível o reconhecimento da minorante do art. 180, §5o, do Código Penal, bem como seja procedido, de ofício, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001721-51.2013.8.11.0033

APELANTE: EDSON VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EDSON VIANA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal no 0001721-51.2013.8.11.0033, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (Sentença – id. 104145472).

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa pugna pela abolvição do crime de receptação por ausência de dolo, ao argumento de que desconhecia a origem ilícita do bem adquirido.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da minorante do art. 180, §5o, do Código Penal (id. 104145486).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 104145490).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 105953451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de EDSON VIANA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal no 0001721-51.2013.8.11.0033, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal (Sentença – id. 104145472).

N
arra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de maio de 2013, por volta das 19h00, nas dependências da residência particular sediada na Rua Progresso, no 188, Bairro Progresso, nesta cidade de São José do Rio Claro/MT, EDSON VIANA adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (uma bicicleta de cor vermelha), objeto este avaliado em R$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais) – conforme auto de avaliação de fls. 28 – e de propriedade da vítima IVONETE PEREIRA MIRANDA.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima narradas, EDSON VIANA adquiriu e recebeu de ADILSON DE CAMPOS (“PERINHA”) uma bicicleta, cujo objeto bem sabia ser produto de crime, face às circunstâncias concretas que cercaram a negociata e o comportamento adotado pelo denunciado (valor de venda bem inferior ao praticado comumente no mercado, vendedor desconhecido, objeto sem nota fiscal, condições incomuns para a compra e venda de objetos etc).

Consta que, no dia dos fatos, EDSON VIANA encontrava-se em sua residência, quando, então, ADILSON DE CAMPOS (“PERINHA”) ali compareceu e ofereceu-lhe uma bicicleta à venda, cuja proposta fora de pronto aceita e o produto então pelo increpado adquirido, não obstante a ausência de qualquer documentação e/ou documento equivalente.

Poucos dias depois, a vítima acionou a Polícia Militar, cujos agentes empreenderam as diligências pertinentes e lograram êxito em encontrar e surpreender EDSON VIANA na posse do objeto receptado, razão pela qual prenderam-no em flagrante delito (...)”
(fls. 04/06 – id. 104143597).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do crime de receptação por ausência de dolo, ao argumento de que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita da bicicleta comprada de terceiro.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 08 – id. 104143597), boletim de ocorrência (fl. 05 – id. 104143597), auto de apreensão (fl. 20 – id. 104143597) e auto de avaliação (fl. 34 – id. 104143597).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme as provas juntadas aos autos, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, vejamos:

“(...) Que estava compondo a GU PM juntamente com o SD PM Willian, quando a vítima compareceu no NPM para confeccionar o BO sobre o furto de sua bicicleta que ocorreu no domingo dia 05.05.2013; Que, de posse das informações prestadas pela vítima sobre as características de sua bicicleta a GU PM saiu em diligências no intuito de localizá-la; Que, durantes as diligências o depoente recebeu informações sobre a localização da referida bicicleta; Que, se deslocaram então até a rua Maringá, onde foi localizada a referida bicicleta que estava com o suspeito Edson Viana; Que, o suspeito Edson Viana, alegou ter comprado a referida bicicleta do vulgo “Perninha” e deu como pagamento um celular e mais R$ 60,00 (sessenta reais) e dinheiro (...)”
(fl. 12 – id. 104143597).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado relatou que comprou a bicicleta de
Adilson de Campos
, vulgo “
Perninha
” no dia 05/05/2013 mediante o pagamento de R$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro e mais um celular que supostamente valia R$ 100,00 (cem reais) (fls. 16/18 – id. 104143597).

Segundo o depoimento extrajudicial prestado pela vítima
Ivonete Pereira Miranda
, sua bicicleta fora furtada no mesmo dia 05/05/2013 (fl. 14 – id. 104143597).

É cediço que, no crime de receptação, sendo a
res
apreendida em poder do acusado, ocorre a presunção de sua responsabilidade, operando-se, assim, a inversão do ônus probatório.

E, no caso dos autos, a defesa não comprovou que o recorrente não tinha conhecimento da procedência ilícita da bicicleta subtraída. Pelo contrário, o contexto da apreensão, aliado ao fato do apelante ter pago valor ínfimo para adquirir a bicicleta, sem qualquer apresentação de nota fiscal, apontam que o acusado tinha conhecimento da origem criminosa da
res
.

Por conseguinte,
pugna a defesa pela aplicação da minorante do art. 180, §5o, do Código Penal.

Com razão a defesa.

Após analisar os autos, tenho ser possível, de fato, o reconhecimento da figura da "
receptação privilegiada
", prevista no art. 180, §5o do CP.

O dispositivo em questão reza que:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei no 9.426, de 1996).

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

§ 5o - Na hipótese do § 3o, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2o do art. 155.”

Do texto legal, se nota que há, no caso da receptação dolosa, a exigência de que sejam preenchidos os requisitos dispostos no art. 155, §2o, do CP, do qual se depreende que, para fazer jus, a benesse é necessário que o agente seja primário e o objeto de pequeno valor.

O Processo Executivo de Pena utilizado pelo magistrado sentenciante para valorar negativamente os antecedentes do acusado faz referência a delito de lesão corporal em ambiente doméstico ocorrido em data posterior ao crime de receptação analisado no presente feito, e transitado em julgado somente em 25/02/2019 (SEEU – PEP no 0000322-74.2019.8.11.0033).

Dessa forma, necessário proceder o afastamento, de ofício, da valoração negativa dos antecedentes criminais, tendo em vista a primariedade do acusado à época dos fatos.

Assim, verifica-se que o réu preenche os requisitos necessários, isto é, era tecnicamente primário à época dos fatos e tem-se, inegavelmente, por pequeno o valor da coisa, o que se colhe da avaliação juntada aos autos (R$ 369,00 – trezentos e sessenta e nove reais), na qual se constata que a
res
possui valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com tais fundamentos, readéquo a pena-base para 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa e procedo a diminuição da reprimenda em 2/3 (dois terços), restando a pena definitiva em 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução penal.

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo da defesa para aplicar a minorante do art. 180, §5o, do Código Penal, com
providência de ofício
, para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais, readequando-se a pena para
04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da execução penal, e pagamento de 03 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021